Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737434-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IARA LUIZA FEITOSA MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por IARA LUIZA FEITOSA MOURA contra a sentença (Doc. Num. 15079435) proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0737434-46.2019.8.07.0001, proposta pela Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pronunciou a prescrição e extinguiu o Feito, com julgamento do mérito, com amparo no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Em virtude disso, a Autora ao pagamento de eventuais custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não houve sequer a citação do Réu, observando-se, quanto às custas, o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Doc. Num. 15079437), a Autora sustenta que é “fácil perceber que o Banco do Brasil, ora Apelado, não cumpriu a ordem Constitucional prevista no § 2o do artigo 239 da CF/88, no sentido de que os valores até então acumulado até a vigência da Constituição, deveriam ser preservados pela instituição financeira para pagamento ao servidor quando da sua aposentadoria” (Doc. Num. 15079437- Pág. 4). Aduz, em preliminar, a nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, argumentando que a causa de pedir não teria sido devidamente apreciada, pois “A presente demanda não se coaduna ao que foi decidido na sentença, porque a presente demanda não se trata de ação revisional dos índices aplicados ao PASEP, mas de verdadeiro ato ilícito cometido pelo Banco do Brasil que desviou, subtraiu, apropriou-se dos saldos existentes na conta da parte Autora existentes em 18/08/1988, e, portanto, a parte autora não pretende aqui neste processo, as correções monetárias referente ao PIS/PASEP desde o ano de 1975, isso sequer consta nos pedidos da exordial.” (Doc. Num. 15079437 – Pág. 8/9). Mais adiante, complementa que, “No caso em exame, a causa de pedir são os saques indevidos e os atos ilícitos cometidos na conta do autor. Apesar disso o Douto Magistrado alterou a causa de pedir para correção do saldo e atualização monetária, ou seja, o juiz, utilizou um fundamento ‘surpresa’ que não compõe a causa de pedir.” (Doc. Num. 15079437 – pág. 30). Aponta que a sentença é nula, por citra petita, uma vez ausente a manifestação acerca de todas as matérias trazidas na exordial. Afirma que “não foi objeto de análise na sentença os danos materiais e danos morais sofridos pelo apelante e, portanto, a sentença é nula por não enfrentar todos os tópicos dos pedidos” (Doc. Num. 15079437 – Pág. 25). Também em tema de preliminar, argumenta que houve violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a Magistrada não se debruçou sobre os saques indevidos e ilícitos efetivados na conta da Autora, mas analisou a controvérsia sob a perspectiva de quem verifica correção de saldo e atualização monetária, fundamento que afirma ser surpresa, sem observar o contraditório. Quanto à pronúncia da prescrição, refuta a aplicação da prescrição quinquenal de que trata o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sob argumento de que a Fazenda Pública não figuraria no polo passivo da demanda. Afirma que “em nenhum momento a parte autora requereu a aplicação da prescrição trintenária ou vintenária, mas sim pela aplicabilidade do prazo prescricional DECENAL, com base no art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir do acesso ao extrato de movimentação do extrato do PASEP conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (Doc. Num. 15079437 – Pág. 10). Defende a aplicação do princípio da actio nata para identificação do início do prazo prescricional decenal, indicando como termo inicial para fruição do prazo “o momento em que se tem acesso ao extrato de movimentação, que no caso em concreto só se deu no dia 19/07/2019, conforme comprovante em anexo.” (Doc. Num. 15079437 – Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Aponta o valor que entende lhe ser devido, em razão do suposto ato ilícito praticado pelo Apelado, no importe de R$ 206.063,27 (duzentos e seis mil, sessenta e três reais e vinte e sete centavos) que corresponderia ao “saldo credor constante na conta PASEP de titularidade da parte suplicante, levando-se em consideração o saldo existente em 18/08/1988, na respectiva conta e observando-se os parâmetros legais dispostos no art. 3o da Lei Complementar no 26/75, com a respectiva incidência dos juros de mora de 1% desde o ato ilícito, nos termos da Súmula 54 do STJ” (Doc. Num. 15079437 – Pág. 43/44). Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que aplicando-se “a Teoria da Causa Madura e; visando os Princípios da Celeridade e da Boa-Fé, é que se requer reforma da r. sentença recorrida para que seja julgado procedente todos os pedidos” (Doc. Num. 15079437- Pág. 43). Sem preparo, tendo em vista que a Apelante é beneficiária da gratuidade de Justiça (Doc. Num. 15079431). A MM Juíza não exerceu o juízo de retratação e, por conseguinte, determinou a citação do Réu para apresentação de contrarrazões (Doc. Num. 15079438). O Réu apresentou suas contrarrazões (Doc. Num. 15079440) em que suscita sua ilegitimidade passiva e propugna o desprovimento do recurso, sendo que, em caso de análise do mérito da demanda, requer a improcedência dos pedidos inicialmente formulados. O recurso foi incluído em pauta de julgamento (Doc. Num. 17846550). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, este Magistrado que subscreve a presente, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em Ações cujo objeto é a cobrança de diferenças de depósitos nas contas individuais do PASEP, seja por não aplicação dos índices de correção devidos ou por eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” No caso dos autos, a matéria devolvida a esta instância revisora, como se constata do relatório supra, versa também sobre a questão da legitimidade do Banco do Brasil S/A, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador